Tribunal: TJDFT
Processo: 0010909-93.2004.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0010909-93.2004.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: COPIADORA E PAPELARIA FUTURA LTDA - ME, JOSE ARAUJO TORRES FILHO, ANDREA BALDUINO GONCALVES SANTANA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo apelante contra Copiadora e Papelaria Futura LTDA – ME e outros, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, § 1o, do Código de Processo Civil. A executada Andréa Balduíno Gonçalves foi citada em 26.6.2006, mas não apresentou embargos à execução tampouco constituiu procurador nos autos. Os demais executados não foram citados (id 29884914). Intime-se a apelada Andréa Balduíno Gonçalves para, querendo, apresentar contrarrazões ao apelo interposto pelo Distrito Federal. A intimação deverá ser feita por carta com aviso de recebimento, utilizando-se, por analogia, o art. 513, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil. Intime-se, também, o apelante, nos termos do art. 10 e 487, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, para manifestar-se sobre eventual prescrição da pretensão executiva, uma vez que a presente execução foi ajuizada em 15.12.2004 e há créditos constituídos de forma definitiva em 14.9.1999. Prazo de quinze (15) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator